Tribunal: STF
Processo: HC 123863
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDA CAUTELAR DESPROPORCIONAL. ÓBICE DO ART. 313, I, DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A frustração do ato citatório e o tempo de suspensão do processo, sob a perspectiva exposta no decreto de prisão, são fundamentos inidôneos para a custódia cautelar, porque tornam a apresentação do paciente em juízo uma condição resolutiva do título prisional, finalidade para a qual não se presta a prisão preventiva estabelecida no art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. A prisão cautelar revela-se desproporcional ao fato imputado na denúncia (= furto de um bebedouro de água), o qual, a toda evidência, é desprovido de lesividade a justificar a medida extrema. Com efeito, em caso de condenação, o regime de cumprimento de pena será, em tese, diverso do fechado, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de furto (de um a quatro anos).



    3. O art. 313, I, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 12.403/2011) estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, situação não verificada nos autos.



    4. Ordem concedida.